Tribunal: TCU
Processo: 007.162/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8588/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazos solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região - RJ (peça 13), por mais 15 (quinze) dias, para o cumprimento do subitem 9.2.3., e por mais 30 (trinta) dias, para o cumprimento dos subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.4 do Acórdão 5201/2023-TCU-Segunda Câmara , na forma do parágrafo único do artigo 183 do Regimento Interno desta Corte de Contas. 1. Processo TC- Processo 007.162/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Anete Weltzer Niskier (XXX.287.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.